Tribunal: TJPA
Processo: 0810952-16.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810952-16.2022.8.14.0051

APELANTE: ZELMO ALMEIDA PARENTE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE CONTRATUAL. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Cuida-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reformou parcialmente a sentença para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
As questões analisadas consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência na pretensão autoral; (ii) apurar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado por ausência de informação clara; (iii) avaliar o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Aplicabilidade do art. 27 do CDC aos contratos de trato sucessivo, com termo inicial da prescrição fixado no último desconto indevido;
4.
Ausência de transparência e clareza na contratação de RMC, o que caracteriza violação ao dever de informação (arts. 6º, III e VIII; 14 e 39, CDC);
5.
Configuração de prática abusiva com imposição de cartão de crédito não solicitado, resultando na nulidade do contrato e responsabilização objetiva da instituição financeira;
6.
Reconhecimento da prescrição parcial quanto aos descontos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação;
7.
Devida restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
8.
Fixação de indenização por danos morais em valor razoável, proporcional aos prejuízos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem informação clara e adequada ao consumidor, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto indevido.".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
BANCO BMG S/A
,

contra Decisão Monocrática que, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, deu parcial provimento ao recurso da autora
ZELMO ALMEIDA PARENTE
,
in verbis
(Num. 24576470):

“
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de modo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1) DECLARAR a nulidade da relação contratual da parte autora com o banco réu relativo ao contrato impugnado nos autos, uma vez que evidente a nulidade do negócio jurídico realizado de forma abusiva, com violação ao direito à informação;

2) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da parte demandante relativo ao contrato acima;

3) E, CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, montante que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo recorrente, realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da parte autora, para evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da requerente, que fixo no importe de 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
”.

A sentença de primeiro grau (Num. 14631633) julgou improcedente a ação, afirmando que não houve conduta ilícita do banco. A autora, no recurso de apelação (Num. 14631635), alegou que o contrato de RMC foi celebrado de forma abusiva, com falha no dever de informação, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e pediu a declaração de nulidade do negócio, restituição em dobro dos valores cobrados, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

A Decisão recorrida (Num. 24576470) reformou parcialmente a sentença, considerando que o banco não comprovou a realização da contratação de forma adequada, violando o direito à informação e o princípio da boa-fé objetiva (arts. 12, 14 e 18 do CDC).

Destacou-se a falta de transparência na contratação do produto RMC e a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para a restituição em dobro. Ainda fixou o valor de R$ 5.000,00 para indenização por danos morais, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, e inverteu os ônus sucumbenciais.

O Agravo Interno (Num. 24984455), interposto pelo Banco BMG S/A, alega que a decisão monocrática está equivocada ao não considerar a clareza do contrato e a ausência de vício de consentimento.

Em preliminar, aduz haver prescrição e decadência
in casu.
E no mérito, o banco sustenta que o contrato foi celebrado com plena ciência da autora, que não demonstrou lesão à vontade, e que a restituição em dobro e a indenização por danos morais são excessivas.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão (Num. 25766956).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte autora na contratação de RMC, bem como à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Pois bem.

Preliminarmente
, a agravante suscita a ocorrência de prescrição do direito de ação da parte autora, com base no art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, além de alegar decadência.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, trata-se de relação jurídica regida pelas normas de proteção ao consumidor, sendo, portanto, aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao prazo prescricional, conforme estabelece o art. 27:

Art. 27.
Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Considerando a natureza da obrigação, típica de trato sucessivo, cada desconto realizado indevidamente configura nova lesão ao direito do consumidor. Dessa forma, é o último desconto indevido que marca o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

A jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, a fixação do marco inicial do prazo prescricional deve coincidir com a data da última cobrança indevida, justamente para garantir segurança jurídica e evitar a perpetuação indefinida do direito de ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO
– PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ” (TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano
- Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.” (TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO.
01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora.
02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No presente caso, observa-se que os descontos impugnados tiveram início em 12/09/2016 e perduravam até a data do ajuizamento da ação, em 29/08/2022, o que afasta a alegação de prescrição total do direito de ação do autor/apelado.

Entretanto, a alegação de prescrição parcial foi devidamente acolhida na Decisão Monocrática agravada. Ou seja, o direito à restituição limita-se aos descontos realizados dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores a esse marco temporal.

Essa interpretação decorre da natureza continuada da obrigação em debate. Cada desconto indevido configura fato gerador autônomo para fins de contagem do prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas anteriores a 29/08/2017.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (TJ-MT 10030290320218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
3. Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJ-MT 10017897620218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Portanto, a prescrição incide tão somente sobre os descontos efetuados anteriormente ao prazo de cinco anos contados da data de propositura da ação, preservando-se o direito à restituição das parcelas posteriores a 29/08/2017.

Por fim, afasta-se a alegação de decadência, pois, como já exposto, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja repetição periódica impede a configuração de perda do direito pelo decurso do prazo decadencial.

No
mérito
, antes de enfrentar as teses levantadas pelo agravante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

In casu,
a parte autora/apelante/agravada comprovou, por meio da documentação acostada aos autos, que foram realizados diversos descontos em sua conta bancária pelo réu, conforme demonstram o extrato bancário e o extrato do INSS apresentados.

Por sua vez, o banco apelado sustenta que tais descontos decorreram de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a demandante.

Todavia, constata-se que não há informações claras e objetivas acerca da forma como a instituição financeira procedeu na operação. O cartão de crédito consignado, na prática, configura uma operação de empréstimo, cujo pagamento é efetuado parcialmente por meio de descontos em folha de pagamento, correspondentes ao valor mínimo da fatura do cartão.

Tratando-se de relação de consumo, e aplicável a inversão do ônus da prova, competia ao banco demonstrar a regularidade e autenticidade da contratação, encargo do qual não se desincumbiu, deixando de comprovar que a consumidora tinha pleno conhecimento e compreensão da natureza do negócio firmado.

Dessa forma, não há elementos que permitam afirmar que a autora/apelante/agravada optou pela contratação de Reserva de Margem Consignável (RMC), em substituição ao empréstimo consignado tradicional, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

É duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, não sendo crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável.

Nessa linha de entendimento, impõe-se reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), a qual, na prática, inviabiliza a quitação integral da dívida. Tais condutas encontram vedação expressa no Código de Defesa do Consumidor, em especial nos arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV.

À vista do exposto, concluo que o ajuste firmado entre as partes de fato é nulo, pois ainda que o banco alegue ter comprovado a existência do negócio jurídico, não foi capaz de evidenciar a sua validade.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
6.Recurso conhecido e desprovido. (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 01-07-2021).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.
(...) 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento:
"É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064576620208140028 22534669, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Razões de Decidir: O agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. Foi comprovada a ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre a dinâmica da operação de crédito consignado, evidenciando a indução a erro do autor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional . A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada devido à hipossuficiência do consumidor, cabendo ao banco demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado, o que não ocorreu.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146006720238140051 22394784, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Diante do exposto, mostra-se evidente a nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o dano e o dever de indenizar do banco réu, não havendo qualquer reforma cabível com pleiteado no Agravo Interno.

No que concerne à repetição do indébito, restou demonstrado que a parte autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato viciado por ausência de consentimento válido, o que impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que é incontroverso que o fornecedor responde pelos riscos inerentes à atividade que exerce. No caso em apreço, os descontos realizados indevidamente no benefício do demandante, sob a rubrica de margem consignável vinculada a cartão de crédito que jamais foi por ele solicitado ou utilizado, não configuram mero aborrecimento, mas situação de extrema gravidade, ensejadora de reparação.

Este Egrégio Tribunal mantém firme entendimento no sentido de que a devolução do indébito deve ocorrer em dobro quando há cobrança indevida e inexiste justificativa plausível para a falha na prestação do serviço, aplicando-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Diante do exposto, não se impõe qualquer reforma na decisão agravada, pois escorreita a condenação do banco réu à restituição, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se ademais, que a conduta do apelado ocasionou efetivo dano moral à parte autora, uma vez que lhe foi disponibilizado cartão de crédito sem prévia solicitação, seguido da reserva de margem consignável sobre seu benefício previdenciário, culminando em descontos indevidos.

Além disso, tal prática caracteriza-se como venda casada, visto que, ainda que a parte autora tivesse a intenção de contratar um empréstimo consignado — circunstância não comprovada nos autos —, a vinculação à utilização de cartão de crédito com margem consignável revela-se manifestamente abusiva.

O cenário delineado evidencia que a instituição financeira violou os direitos à informação adequada, à transparência e à boa-fé objetiva, ao formalizar contratação nos moldes constatados nos autos sem o conhecimento e consentimento da autora.

Assim, é inequívoco o dever do réu de indenizar a autora pelos danos morais sofridos em decorrência de sua conduta abusiva, entendimento este que se harmoniza com a jurisprudência consolidada nos demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. “PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO”. CARTÃO DE CRÉDITO NOMINADO DE “ELO NACIONAL CONSIGNADO INSS”.
RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA UTILIZADO PELA AUTORA. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE RECONHECIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR BEM EVIDENCIADO. DANO MORAL PRESUMIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ÔNUS QUE É IMPOSTO, COM EXCLUSIVIDADE, À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível n. 0300250-32.2017.8.24.0256, rel. Des. Jânio Machado, j. 1-3-18).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CORRENTISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS NO PATAMAR ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 2014.029766-8, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, j. 14-10-14).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. É obrigação da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, porquanto submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, informar clara e totalmente o seu cliente acerca da contratação que está sendo formalizada, não apenas daquelas disposições previstas no artigo 52, mas também sobre forma de pagamento, suas condições, consignações e reserva, assim como outros detalhes relevantes. 2. No caso dos autos, a ré efetuou descontos da margem consignável, diretamente nos vencimentos de aposentadoria do autor aproveitando-se da assinatura de contrato prévio ao qual o autor foi obrigado a aderir para poder realizar o empréstimo de que necessitava.
3. Todavia, não há a “expressa autorização” do consumidor para os descontos em seu benefício, como determinado em lei. Tampouco há prova de que o autor tenha sido “devidamente” alertado e informado do que efetivamente estava contratando.
4. Estando presentes os pressupostos para a caracterização de dano moral, como a comprovação da ocorrência do dano, a culpa ou o dolo do agente e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima, merece reforma a sentença que deixou de condenar a ré no pagamento de indenização a título de danos morais. 5. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que arbitrada a indenização em R$ 8.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível n. 70066876616, relatora revisora e redatora Desa. Ana Paula Dalbosco, j. 8-3-16).

No tocante à fixação do montante indenizatório, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, é imprescindível ponderar que a indenização deve impor sanção ao causador do dano, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento indevido ao lesado.

Considerando atentamente as particularidades do caso em exame, entendo que o montante fixado no
decisum
agravado se mostra adequado para compensar os prejuízos experimentados pela parte autora, atendendo, de igual modo, à função punitiva da medida, não havendo alteração cabível.

Em síntese, observa-se que, no presente caso, o agravante não traz qualquer elemento novo capaz de justificar a alteração da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já expostos nos autos anteriormente, com o intuito de rediscutir a matéria por meio deste agravo interno.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025